Tribunal: TJSP
Processo: 0030071-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – DEMORA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO JÁ APRECIADO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030071-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
RAISSA ABREU SOARES e Paciente ALEXANDRE LOPES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030071-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14943
2
Habeas Corpus no 0030071-87.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba 1a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Alexandre Lopes Ribeiro
Impetrante: Raissa Abreu Soares
Impetrado: Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba
Voto no 14943
HABEAS CORPUS
DEMORA PARA APRECIAÇÃO
DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PEDIDO JÁ
APRECIADO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO
COATORA ORDEM PREJUDICADA.
Vistos.
Raissa Abreu Soares impetra este Habeas
Corpus, com pedido liminar, em favor de Alexandre Lopes Ribeiro,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba, alegando, em síntese, que o Paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, eis que formulou pedido de prisão
domiciliar em março de 2020 e, até o presente momento, tal pedido não
foi apreciado, em excesso de prazo. Afirma que o Paciente ostenta boa
conduta carcerária e pertence a grupo de risco no contágio pelo
“COVID-19”, pois possui arritmia cardíaca e hipertensão, bem como
necessita de cirurgia ortopédica, fazendo jus à prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja determinada a observância da celeridade processual, ou,
subsidiariamente, seja a sua petição “reproduzida” por “fac-símile” e
remetida ao DEECRIM UR2, para que tramite de forma eletrônica, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030071-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14943
3
como determinado que o Juiz singular solicite o laudo médico, e, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar,
para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 63/64).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 68/vo), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração
e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 70/77).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 20.10.2020, que, em
27.04.2020, foi distribuído pedido eletrônico da advogada constituída
requerendo a prisão domiciliar, alegando, em suma, que o Paciente
integra o grupo de risco do COVID-19 (Processo no
1005275-16.2020.8.26.0032). Em 14.05.2020, o Ministério Público
requereu a vinda de relatório médico, que aportou aos autos informando
que o Paciente está em bom estado de saúde e não relatou qualquer
doença. Assim, foi indeferido o pedido da Defesa, visto que não há
comprovação de que o Paciente corre efetivo risco maior do que se
estivesse em liberdade. Ainda de acordo com as informações, o término
das penas do Paciente está previsto para 06.12.2076, e ele também não
preenche, por ora, o requisito objetivo para fins de progressão de regime
ou livramento condicional. Acrescentou o (fls. 68/vo).
Observo, portanto, que, diante do indeferimento
do pedido de prisão domiciliar ao Paciente, com a consequente cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030071-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14943
4
constrangimento ilegal sofrido por ele em razão da demora para apreciação
do pedido, esta ordem encontra-se prejudicada, pela perda de objeto, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Por fim, cumpre mencionar que, conforme
verifico em consulta excepcional aos autos digitais do processo original,
em 17.06.2020, o Paciente interpôs agravo em execução penal contra a
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, julgado em
21.08.2020, tendo esta C. Câmara, por V.U., negado provimento ao recurso
interposto (fls. 130/136 do Processo no 0004633-60.2020.8.26.0032).
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator